Tribunal: TJSP
Processo: 1016471-76.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Abertura fraudulenta de conta corrente e transferência de recebimento de benefício previdenciário para essa conta – Danos morais – Ocorrência – Indenização devida – Quantum que é arbitrado em valor condizente com o evento danoso – Correção

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Abertura fraudulenta de conta corrente e transferência de recebimento de benefício previdenciário para essa conta – Danos morais – Ocorrência – Indenização devida – Quantum que é arbitrado em valor condizente com o evento danoso – Correção monetária do arbitramento (STJ, Súmula 362), e juros de mora da data do evento danoso (STJ, Súmula 54) – Adequação dos ônus do decaimento - Sentença parcialmente modificada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016471-76.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ROSA MARIA
FERNANDIM MIGUEL, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016471-76.2019.8.26.0562 -Voto no 13456 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1016471-76.2019.8.26.0562
Apelante (s): Rosa Maria Fernandim Miguel
Apelado (a,s): Banco Bradesco S/A.
Comarca: Santos 5a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: José Wilson Gonçalves
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13456
BANCÁRIOS
Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c indenização por danos morais e materiais Sentença
de parcial procedência Abertura fraudulenta de conta corrente e
transferência de recebimento de benefício previdenciário para essa
conta
Danos morais
Ocorrência
Indenização devida

Quantum que é arbitrado em valor condizente com o evento
danoso Correção monetária do arbitramento (STJ, Súmula 362),
e juros de mora da data do evento danoso (STJ, Súmula 54)
Adequação dos ônus do decaimento - Sentença parcialmente
modificada Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 05/11/2019 (fls. 101/105), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos
morais e materiais, e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, com o
consequente cancelamento das contas indicadas na exordial, bem como a transferência de
eventual saldo existente para a conta bancária da autora no Banco Santander; rejeitou os
pedidos de indenização por danos morais e materiais; e, ante a sucumbência recíproca
condenou as partes ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, o réu ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, e a autora
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor pretendido a título
de indenização por danos materiais e morais.
Apela a autora (fls. 108/113) alegando, em síntese, que a abertura
fraudulenta de conta corrente em seu nome e a transferência do recebimento do seu
benefício previdenciário para essa conta geraram danos morais indenizáveis, pois tal
situação deveria ter sido evitada pela instituição financeira ré, e por incidente ao caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016471-76.2019.8.26.0562 -Voto no 13456 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
3
teoria do “desvio produtivo”, tendo em vista o tempo gasto para conseguir resolver a
situação, o que somente foi possível com o ajuizamento da demanda, pede provimento para
modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 118/122.
É o relatório.
Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
29/11/2019, é tempestiva e preparada (fls. 114/115).
Controvérsia única: danos morais.
À falta de recurso do Banco réu restou acobertado pela coisa
julgada não ter sido a autora quem procedeu à abertura de conta corrente junto ao Bradesco
e à transferência do recebimento do seu benefício previdenciário para essa instituição
financeira.
E a abertura fraudulenta de conta corrente com a transferência de
recebimento de benefício previdenciário, resulta em evento de induvidoso reflexo subjetivo
íntimo caracterizador de dano moral, de natureza in re ipsa, atraindo o dever de indenizar,
conforme tem o vitimado assegurado na CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade com as
circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do dano (CC, art.
944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa, sem proporcionar
enriquecimento via ação, o que, aliado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e na observância de que a primeira transferência se deu em julho de
2019 (fls. 21) e no mesmo mês foi ajuizada a ação (fls. 01), reputo adequado valor de R$
4.000,00, incapaz de causar enriquecimento indevido para aquele que o recebe e de causar
grande impacto econômico-financeiro para aquele que tem o dever de indenizar.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de débitos
judiciais a partir da data da sentença, a do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se
juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016471-76.2019.8.26.0562 -Voto no 13456 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
4
evento danoso, nos termos da Súmula STJ 54.
Nessa quadra o recurso da autora é parcialmente provido e a
sentença segue parcialmente modificada.
E relembrado o verbete da Súmula STJ 326, adequa-se os ônus do
decaimento para os fins do NCPC, art. 86, “caput”: o banco arca com honorários
advocatícios com base no valor da condenação (operações bancárias desconstituídas, mais
valor do dano moral); e, a parte ativa com base no valor do pedido rejeitado. É vedada
compensação (NCPC, art. 85, § 14).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)